Tribunal: TJSP
Processo: 1005814-87.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio. Imóvel partilhado em ação de divórcio. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Comunhão do imóvel incontroversa. Direito do coproprietário exigir a extinção do condomínio. Direito de moradia do réu em razão de sua deficiência que não prevalece sobre o direito de copropriedade da autora, que o legitima a obter a extinção do condomínio,

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio. Imóvel partilhado em ação de divórcio. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Comunhão do imóvel incontroversa. Direito do coproprietário exigir a extinção do condomínio. Direito de moradia do réu em razão de sua deficiência que não prevalece sobre o direito de copropriedade da autora, que o legitima a obter a extinção do condomínio, diante da ausência de solução amigável entre as partes. Alienação do bem comum permitirá à apelante adquirir, com a quantia correspondente à sua parte no bem, outro imóvel para fixar sua moradia. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.